Tribunal: TJSP
Processo: 1014446-38.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Locação de Imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança de alugueis e acessórios. Sentença de parcial procedência da ação. Recurso de apelação sem o recolhimento do preparo recursal. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na petição de apelo. Pedido de gratuidade indeferido, com determinação de recolhimento das custas de preparo recursal no prazo

Ementa:
Apelação. Locação de Imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança de alugueis e acessórios. Sentença de parcial procedência da ação. Recurso de apelação sem o recolhimento do preparo recursal. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na petição de apelo. Pedido de gratuidade indeferido, com determinação de recolhimento das custas de preparo recursal no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Inércia da Apelante configurada. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Honorários advocatícios recursais majorados. RECURSO NÃO CONHECIDO.